Tribunal: TJDFT
Processo: 0744993-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE VERBA DE CARÁTER PERMANENTE. ABONO PERMANÊNCIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. GCET. GAB. DEVIDAS. ADICIONAL INSALUBRIDADE. GMOV. AUXÍLIO TRANSPORTE. INDEVIDAS. ENUNCIADOS 32 E 36/TUJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para que o réu pague ao autor a diferença devida da licença prêmio convertida em pecúnia, quais sejam: GAB; GMOV; Abono Permanência; GCET; Adicional de Insalubridade; Auxílio Transporte e Auxílio Alimentação.
3. Esclarece que as parcelas relativas a GMOV, GAB, Aux. Transporte, Abono Permanente, Auxílio Alimentação e Adicional de Insalubridade, não podem ser incluídas, pois contraria a interpretação sistemática da Lei 318/1992 e da Lei Complementar 840/2011. Requer a reforma a sentença.
4. O recorrido em contrarrazões, esclarece que as verbas incluídas na sentença não são de verbas de natureza transitória ou temporária, mas, sim vantagens de caráter indenizatório, nos termos da Lei Complementar 840/2011. Requer a manutenção da sentença.
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, integram a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada as parcelas salariais de caráter remuneratório permanente, de modo a incorporar ao patrimônio jurídico do servidor, de forma irreversível. O abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
6. Tanto a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), instituída pela Lei Distrital n. 2.339/1999, quanto a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), instituída pela Lei Distrital n. 318/1992, ostentam caráter de vantagem permanente, de modo que compõe a remuneração e também devem ser incluídas no cálculo da conversão, os quais devem ter como base a última remuneração da servidora antes da aposentação.
7. Com relação à GMOV, em aprofundamento do tema constata-se a necessidade de revisar o entendimento anterior exposto por esta E. Turma Recursal. O artigo 7o do Decreto no 40.208/2019 apresenta rol taxativo das verbas a serem computadas na conversão da licença prêmio em pecúnia. Ainda que o Decreto seja posterior aos fatos elencados nos autos, destaca-se que a disposição normativa não criou novos parâmetros, mas apenas regulamentou os termos da conversão em pecúnia, elucidando o rol de verbas a serem computadas. A GMOV possui amparo no artigo 2o §3o da Lei no 318/92, sendo devida apenas para aqueles servidores em exercício em unidades de saúde situadas em região diversa daquela que residirem ou para aqueles em exercício em postos de saúde rurais e unidades de saúde situadas em Brazlândia ou Planaltina e desde que não residem nessas localidades. Portanto, há evidente caráter propter laborem da gratificação, o que atesta a sua natureza transitória, não existindo previsão legal a amparar a sua inclusão no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, o que também se extrai do teor do mencionado artigo 7o do Decreto no 40.208/2019.
8. O adicional de insalubridade de que trata o art. 79 da Lei Complementar 840/2011 tem natureza de vantagem propter laborem, Súmula 32/TUJ,“O adicional de insalubridade de que trata o art. 79 da Lei Complementar 840/2011 tem natureza de vantagem propter laborem, de modo que não se inclui na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença especial não gozada.”
9. O Auxílio Transporte, Súmula 36/TUJ, "A vantagem “auxílio-transporte” do artigo 107, inciso II da Lei Complementar n. 840/2011 não compõe a base do cálculo indenizatório da licença-prêmio convertida em pecúnia."
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para decotar da condenação os valores referentes à GMOV, Adicional de Insalubridade e Auxílio Transporte. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017, até 08/12/2021, após, os valores deverão ser corrigidos nos termos do Art. 3o da EC 113/2021.
11. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.